Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-62.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000500-62.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALESSANDRA FABIANA ALBACETE DE MORAES - CPF: 843.198.441-49 (RECORRENTE), SIDNEY SILVA CAVALCANTE - CPF: 081.727.678-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO

DE

CONSUMO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – TOI, LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou
improcedente o pedido autoral, uma vez que o TOI, laudo e fotos atestaram a existência de irregularidade no medidor, dando legalidade à cobrança.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença sob o fundamento de que não assinou o TOI, bem como há unilateralidade da prova, concluindo ser a cobrança indevida
.

3. A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, laudo do INMETRO e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor.

4. Em situações de recuperação de consumo (de receita) deve a concessionária proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no § 1º, inciso I e § 2º ou § 3º do mencionado dispositivo.

5. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.200,00 (um mil e duzentos reais), dado o valor ínfimo da condenação.

8. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

A Recorrente ingressou com a presente

Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, argüindo, em síntese, que é consumidora dos serviços da ré, possuindo identificação de instalação UC nº 6/1415619-3. Aduz que em fevereiro de 2019, foi surpreendida
com o envio
do Termo de Ocorrência de Irregularidade (número: 703080). Aduz a ilegalidade do TOI, que constatou o desvio de energia no importe de
R$ 4.955,78
(quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), somadas as duas faturas com título de parcelamento de debito.

Com a contestação foram encartados aos autos o TOI devidamente instruído com fotos e comprovante de acompanhamento de vistoria, laudo do INMETRO que atesta a irregularidade, histórico de consumo e planilha de cálculo de recuperação de consumo, dentre outros.

Foi proferida sentença de improcedência do pedido autoral.

Inconformado, o Recorrente interpõe o presente recurso, sustentando que a cobrança é indevida, uma vez que o TOI anexado pela reclamada em sede de defesa (id. 77586104 e ss.) não foi assinado pela consumidora e sim por um terceiro, sendo ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da Reclamada cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de R$
4.955,78
(quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Em situações de recuperação de consumo (de receita) deve a concessionária proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no § 1º, inciso I e § 2º ou § 3º do mencionado dispositivo,
in verbis
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – [...]

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012);

IV – [...] e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa, de no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) Recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º. O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondiciona-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

(destacamos).

O Termo de Ocorrência e Inspeção em anexo na contestação (TOI nº 703080) apontou desvio de energia no ramal de entrada.

O procedimento foi acompanhado por
LUIS CARLOS A. DE MORAES
, que embora, a Autora se refira como “
um terceiro
”, na realidade é seu
filho
. Prova disso é que, em ação que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT, processo nº 8016861-69.2019.8.11.0003, o Sr. Luis Carlos apresentou como
comprovante de endereço a fatura da conta de energia da UC 6/145619-3
, bem como documento de identificação sua CNH, na qual consta o nome de sua mãe,
ALESSANDRA FABIANA ALBACETE DE MORAES,
senão vejamos:

O TOI foi instruído por fotos e pelo comunicado de substituição de medidor, devidamente assinado por Luis Carlos A. de Moraes, pessoa que acompanhou a inspeção.

Portanto, não há como negar que a autora teve conhecimento do procedimento, inexistindo mácula a invalidá-lo.

Destaca-se, por oportuno, da análise do histórico de fatura, que após a substituição do medidor, a unidade de consumo acusou considerável aumento, corroborando com a existência de irregularidade – Id. 77586106.

Em que pese a hipossuficiência do consumidor, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação deve encontrar balizas e critérios de justeza, a fim de que a lei consumerista não sirva de salvo-conduto para práticas ilícitas ou duvidosas pelo consumidor e o judiciário fonte de enriquecimento sem causa.

Embora não se possa aferir autoria da fraude, é certo que restou incontroverso que o medidor de energia da UC 6/1415619-3, que serve à residência da Recorrente foi violado, conforme comprova o laudo do INMETRO, tendo auferido proveito econômico, na medida em que não pagou pelo consumo efetivamente usado.

No mesmo contexto destaque-se que a promovente não impugnou especificamente os valores arbitrados pela reclamada, eis que não acostou aos autos faturas que pudessem demonstrar a incongruência do cálculo da cobrança que considera indevida. A planilha de apuração é clara e demonstra o método de cálculo, à luz da Resolução 414/2010.

A recorrida respeitou o trâmite descrito na Resolução 414/2010 da ANEEL, uma vez que a retirada do medidor foi acompanhada pelo consumidor ou seu representante, foi entregue a cópia do TOI e demais providências inerentes ao procedimento.

Não dar validade ao procedimento da Recorrida significa retirar a segurança jurídica do procedimento preestabelecido pela Agencia Reguladora responsável, que é o órgão governamental que exerce o papel de fiscalização, regulamentação e controle de produtos e serviços de interesse público, tal qual é o fornecimento de energia elétrica.

Portanto, ausente a existência de ilegalidade na cobrança, impõe-se a improcedência do pedido autoral.

Com tais ponderações, confirmo
in totum
a r. sentença, mantida em todos os seus termos.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021